Tribunal: TJBA
Processo: 8023339-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8023339-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº 8015131-60.2020.8.05.0001, proposta por vítimas de supostos danos ambientais privados contra empresa do ramo industrial.

2.
O Juízo da Vara Consumerista declinou da competência, entendendo não se tratar de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação indenizatória por danos ambientais privados, diante da possibilidade de reconhecimento da figura do consumidor por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a figura do consumidor por equiparação em hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do CDC.

4.
Firmou-se o entendimento de que a competência para julgar tais ações é do Juízo de Relações de Consumo, quando presentes elementos caracterizadores da equiparação.

5.
O caso concreto envolve prejuízos decorrentes de alegado dano ambiental, atingindo terceiros não diretamente vinculados à relação contratual, mas afetados por suas consequências.

6.
Precedentes do STJ e desta Corte Estadual reforçam o entendimento pela competência do juízo consumerista para julgamento de ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso procedente.

Tese de julgamento:

1.
A Vara de Relações de Consumo é competente para julgar ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental quando caracterizada a figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023339-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahi
a, por
JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .